Tribunal: TJES
Processo: 0024064-57.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024064-57.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCONI TARBES VIANNA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por sócios incluídos como codevedores na CDA nº 11951/2008, que reconheceu a ilegitimidade dos embargantes por ausência de responsabilidade pelos débitos tributários e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido. O Estado sustenta que, mantido o crédito em face da pessoa jurídica, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nos embargos à execução fiscal que resultam apenas na exclusão de sócio do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão dos sócios decorre da ausência de instauração do necessário contraditório na esfera administrativa para apuração de eventual responsabilidade nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.

4. O crédito tributário permanece hígido e exigível em face da sociedade empresária, podendo, inclusive, ser futuramente imputado aos sócios mediante regular processo administrativo.

5. A mera exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação ou extinção do crédito executado, não gera proveito econômico imediato ou estimável.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses em que o acolhimento da exceção de pré-executividade ou dos embargos à execução resulta apenas na exclusão do corresponsável, os honorários devem ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido.

7. A distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ é adequada, pois a hipótese versa sobre exclusão de litisconsorte passivo sem extinção da execução, situação compatível com a fixação equitativa da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, configura hipótese de proveito econômico inestimável.

2. Os honorários advocatícios, nessa situação, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.445/MT, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/03/2024; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/06/2024; TJES, AI 5002747-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0024064-57.2010.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCONI TARBES VIANNA e JOSÉ LÚCIO PÁDUA SOARES JÚNIOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos dos embargos à execução opostos por
MARCONI TARBES VIANNA e JOSÉ LÚCIO PÁDUA SOARES JÚNIOR,
reconheceu a ilegitimidade dos sócios embargantes, em razão da inexistência de responsabilidade pelos débitos inscritos na CDA 11951/2008 e condenou o ente público ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido por aqueles.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que os honorários devem ser arbitrados por equidade, uma vez que a sentença somente excluiu a corresponsabilidade dos sócios, mas manteve o crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que assiste razão ao ente público.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
n
os casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
).

A Primeira Seção daquele Tribunal da Cidadania ratificou a tese, nos seguintes termos: “
reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.
Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.”
(
EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024).

É o entendimento, também, deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de Exceção de Pré-Executividade, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal sem a impugnação do crédito cobrado torna inestimável o proveito econômico obtido. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade”(AgInt no REsp n. 2.069.459, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023.), sendo inaplicável, portanto, o Tema 1076 do STJ.
2. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002747-33.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024.

Inclusive, o STJ aplica esse mesmo entendimento às hipóteses em que a exclusão é realizada no bojo dos embargos à execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento dos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, afetados ao rito dos Recursos Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de 2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).". O caso dos autos, como bem reforçado pelos agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de Pré-Executividade.

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ.

Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade
. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Portanto, o caso dos autos impõe reconhecer a inexistência de proveito econômico em favor dos demandantes, porquanto se manteve a higidez do crédito tributário.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, considerando, principalmente, o tempo de tramitação do feito (14 anos) e o fato do valor da dívida discutida ultrapassar o valor de nove milhões de reais. Julgo
prejudicada
a remessa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)